Tribunal: TJSP
Processo: 1013449-23.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais - Negativação do nome do autor em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito - Dívida decorrente de regular cessão de crédito – Existência do crédito devidamente comprovada nos autos – Negativação que não caracteriza qualquer ilícito por configurar exercício regular de direito – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais - Negativação do nome do autor em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito - Dívida decorrente de regular cessão de crédito – Existência do crédito devidamente comprovada nos autos – Negativação que não caracteriza qualquer ilícito por configurar exercício regular de direito – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.